Tribunal: TJDFT
Processo: 0705378-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705378-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: WILMAR CAIMAR ESPINDOLA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. INPC. 1. O INPC é o índice a ser utilizado para atualização monetária, conforme decidido no bojo da ação civil pública no. 94.008514-1. 2. A alegação de que a atualização dos cálculos deve incidir a partir do mês de abril de 1990 não foi submetida à apreciação do juízo da causa, o que obsta a sua deliberação pelo colegiado. 3. Negou-se provimento ao recurso.. O recorrente alega que a atualização dos cálculos deve incidir a partir do mês de abril de 1990, porquanto a condenação prevista no título judicial trata justamente de correção monetária no mês de março de 1990, não podendo incidir, concomitantemente, o valor principal, que consiste na diferença entre os índices aplicados (IPC e BTN-f), acrescido mais uma vez do próprio IPC, sob pena de enriquecimento indevido. Sustenta que deve ser empregado os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, e a adoção do índice IRP para correção do débito exequendo. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pleiteia que as futuras publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porque a parte deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023